Tribunal: TJPA
Processo: 0815393-28.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815393-28.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOSICLEI FERREIRA FARIAS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ESTUPRO QUALIFICADO.
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES E DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE.
MODUS OPERANDI
. INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista que decretou a prisão preventiva do paciente, em que se pretende a revogação da segregação ou, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar; (ii) saber se é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Custódia cautelar
fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
(paciente que, valendo-se de uma relação de parentesco e confiança com a vítima, teria a constrangido a praticar conjunção carnal com ele, de forma extremamente violenta, dentro da própria residência dele), bem como na necessidade de proteger a integridade física da ofendida e de seus familiares
, já que o coacto teria os ameaçado de morte.
Precedentes deste TJ/PA.

4. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, tornando, por óbvio, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das cautelares diversas do art. 319, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogado constituído em favor de
JOSICLEI FERREIRA FARIAS,
apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA (ID – 22113278).

Em síntese,
narra o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do Processo nº 0800214-80.2024.8.14.0056 pela prática, em tese, do delito previsto no art. 213, §1º,
do Código Penal Brasileiro,
e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos da prisão preventiva e da desnecessidade da medida extrema, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura dele e, no mérito, a revogação da custódia preventiva ou, subsidiariamente, a substituição desta por quaisquer das medidas cautelares diversas do art. 319, do Código de Processo Penal.

Indeferido o pleito liminar (ID – 22153462), a autoridade inquinada coatora prestou as informações requisitadas (ID – 22291388) e a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID – 22787360),
vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante a revogação da segregação preventiva por ausência dos requisitos autorizadores e, de forma subsidiária, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, em virtude da sua desnecessidade. Contudo, sem razão, senão vejamos:

Como é cediço, a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312
[1]
, do CPP. Sem tais requisitos, constitui-se em uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF, devendo o
status libertatis
ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto prisional, extraído dos autos do Processo nº 0800160-17.2024.8.14.0056, o seguinte:

“(...)

Pelo que se depreende dos depoimentos colhidos em sede policial (Escuta Especializada de Id. 113548239),
o investigado ameaçou a vítima para não revelar a terceiros quanto ao abuso sexual, prometendo em ceifar a vida da criança e dos seus genitores, inclusive, verbalizava durante o ato que os parentes do investigado são influentes políticos que caso contasse algo ninguém acreditaria
, o que demonstra que
poderá vir a prejudicar o andamento da instrução criminal
.

Nesse contexto, tenho que o fato imputado ao representado não pode, maneira alguma, ser considerado de pouca relevância penal, sobretudo em razão da
gravidade concreta do delito, em especial pelo modus operandi empregado na prática delitiva
em que o crime ocorreu.

O representado deve ser mantido fora do convívio social
, posto que visando acautelar o meio social

e ainda garantir a credibilidade da justiça, que restou afetada
por tentar se evadir do seu distrito de culpa coagindo a vítima para manter silêncio quanto ao fato
.

Além disso,
é de suma importância destacar que fica demonstrada nos autos a periculosidade do investigado, principalmente por coagir a vítima com ameaças contra sua vida e de seus familiares, inclusive, pela criança relatar que, em tese, o investigado possui arma
, restando presente o periculum in libertatis.

Visa a medida cautelar proteger a comunidade local, posto que o acusado praticou uma conduta perigosa, maléfica e desproporcional, causando ameaça à paz social, geradora de nefasta consequência, o que deixa a sociedade temerosa e apreensiva quanto ao aumento da violência nesta cidade.

A garantia da ordem pública restou comprometida.

Diante do exposto,
CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA EM PRISÃO PREVENTIVA do nacional JOSICLEI FERREIRA FARIAS
, portador do CPF nº 99506513287, filho de Nestor Ferreira Farias e Joana Ferreira Farias, residente na Ilha Pau de Rosa, acima do posto de Saúde São Felix, nesta urbe, o que faço com fundamento no Artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal, no intuito de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.”
(grifo nosso)

Consta, ainda, da sentença penal condenatória, extraída dos autos do processo originário, o que segue:

“(...)

Em relação a prisão preventiva, verifico permanecem ínsitos os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do réu Josiclei Ferreira Farias
, notadamente a garantia da ordem pública, considerando a repercussão do crime de estupro na comunidade, fazendo com que a manutenção da sua liberdade colocará em risco a tranquilidade no meio social e a garantia da aplicação da lei penal, considerando que solto, o réu poderá se furtar da lei.
Observo ainda, que a vítima apresenta temor em relação ao acusado
.

Isto posto, presentes ainda os requisitos expostos na decisão que decretou a cautelar corporal, mantenho a prisão preventiva do réu Josiclei Ferreira Farias na sentença penal condenatória, nos termos do ar. 387, §1º, do Código de Processo Penal. (..,)”
(grifo nosso)

Como se vê, além do atendimento aos pressupostos da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, a
custódia cautelar
foi decretada com
fundamento na garantia da ordem pública
, haja vista a
gravidade concreta do crime
e a
periculosidade do agente
, evidenciadas pelo
modus operandi
que teria empregado no delito, pois a vítima, em tese, foi constrangida a praticar conjunção carnal com o paciente, de forma muito violenta, dentro da própria residência deste.

Com efeito, não há qualquer tipo de constrangimento ilegal no reconhecimento da necessidade da constrição cautelar provisória pelo juízo apontado como coator, haja vista que, repita-se, a extrema periculosidade do agente restou demonstrada através do modo como agiu, sem qualquer destemor ou censura, valendo-se da relação de parentesco e confiança, já que é casado com a tia da ofendida.

Ademais, a segregação preventiva está justificada também na necessidade de
proteção da integridade física da vítima e seus familiares
, já que há elementos nos autos dando conta de que o coacto teria
ameaçado de morte a ofendida e os seus genitores
, além de afirmar que
seus parentes são políticos influentes no Município de São Sebastião da Boa Vista
.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica e recente desta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS. ESTUPRO
.
1 –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. TESE NÃO CONHECIDA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DA AÇÃO MANDAMENTAL.
2 –
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO. INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08 DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STJ.
3 -
WRIT CONHECIDO PARCIALMENTE. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.”
(TJ/PA, HC 0805838-84.2024.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 21/05/2024) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 213, DO CPB –
ESTUPRO – PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO EVIDENCIADO
– NEGATIVA DE AUTORIA – DILAÇÃO – CONDIÇÕES FAVORAVEIS – IRRELEVANTE – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.
"A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
. (AgRg no HC n. 791.854/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

2. "A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. (AgRg no HC n. 858.153/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023.)"

3. Predicados pessoais são irrelevantes, quando presentes os requisitos legais, necessários à prisão cautelar, Súmula 08, do TJ/PA.

4. Ordem em parte conhecida e denegada.”
(TJ/PA, HC 0816722-12.2023.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 28/11/2023) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS.
ART. 213, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE CUSTÓDIA PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS AUTORIZADORES. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
DO CRIME. PERICULOSIDADE DO RÉU PARA A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA E DEMAIS TESTEMUNHAS
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação do decreto de custódia preventiva do paciente, quando vê-se que
estão presentes nos autos não só a prova de existência do crime e indícios de autoria, como também a necessidade de garantia da ordem pública – pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pelo
modus operandi
, pela natureza do crime em tela e a conveniência da instrução criminal, dada a necessidade de proteger a integridade física da vítima, como se já não bastassem os danos de ordem psicológica causados a ela
.

2. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si
sós, a almejada
concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto do Relator.”
(TJ/PA, HC 0813819-04.2023.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Juiz Convocado José Antônio Ferreira Cavalcante, j. 07/11/2023) (grifo nosso)

Conclui-se, portanto, que o magistrado de piso expôs com acuidade os requisitos para a custódia preventiva do paciente
(
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
)
, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, seja por ausência dos requisitos da prisão preventiva ou por desproporcionalidade dela, mostrando-se a medida extrema necessária à garantia da ordem pública e, por consequência, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
§1º
A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, §4
o
).
§2º
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Belém, 30/01/2025